Tribunal: STF
Processo: ARE 1490715
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. SUPOSTA RENÚNCIA AO CRÉDITO POR OCASIÃO DA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA NEGOCIAL. DESCABIMENTO. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO EXECUTIVA. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUI DIREITO DOS PROCURADORES QUE ATUARAM NA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Em se tratando de pagamento de honorários advocatícios, vigora no ordenamento jurídico o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que deu causa à demanda.



    2. Os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento do extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, dado que, nesse caso, o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.



    3. No caso vertente, verifica-se que a Execução Fiscal aforada buscou a satisfação de dois créditos tributários, sendo um materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3, no valor de R$ 49.401.790,80 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos) e outro consubstanciado em documento de igual natureza, registrado sob o nº 42012690243622-1, no importe de R$ 668.602,37 (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos).



    4. Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) quitada foi a registrada sob o nº 42012690243622-1 e que, acrescida de encargos moratórios e multa, correspondeu ao valor de R$ 700.967,49 (setecentos mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme o comprovante colacionado nos autos, prosseguindo a execução em relação ao crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3.



    5. Nesse diapasão, revela-se cabível a condenação da agravante em honorários advocatícios no percentual estipulado pelo juízo monocrático, uma vez que o pagamento do importe cobrado ocorreu em 20/09/2012, enquanto a ação de execução fiscal foi proposta em 14/09/2012, tendo sido observado, para o cálculo da referida verba, o disposto no artigo 85, § 3º, V, do CPC, do que se concluiu que agiu com acerto a juízo de origem.



    6. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO QUE ABORDOU SATISFATORIAMENTE A CONTROVÉRSIA LANÇADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. SUSCITAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVADO. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA ERRÔNEA AO TÍTULO EXTRAJUDICIAL OBJETO DE ADIMPLEMENTO. ACOLHIMENTO. ACLARATÓRIOS DA AGRAVANTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACLARATÓRIOS DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 37, caput; e 170 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, considerado o princípio da causalidade, bem como a suposta renúncia aos honorários na negociação da dívida executada, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos e interpretar cláusula de instrumento negocial, providências as quais esbarram nos óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.913-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REFIS. ADESÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.374.474-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. REFIS. DESISTÊNCIA DE RECURSO. CONVERSÃO EM RENDA PARA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS. REDUÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.351.920-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 10/2/2022)



    Por fim, quanto à interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, ressalte-se que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Os honorários advocatícios fixados pelas instâncias de origem terão seu valor monetário majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente